Tribunal: TJPA
Processo: 0803666-82.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803666-82.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTARIO. GARANTIA DA EXECUÇÃO FISCAL MEDIANTE SEGURO-FIANÇA. NÃO HÁ SUSPENSÃO DO DÉBITO E NEM COMO EXIGIR DO ESTADO QUE SEJA MODIFICADO O STATUS DA EMPRESA NO SISTEMA DA SEFA/PA DE “ATIVO NÃO REGULAR” PARA “ATIVO REGULAR” APLICAÇÃO AO CASO DO TEMA EM REPERCUSSÃO GERAL N. 378 E DO ART. 151 DO CTN. INEXISTENCIA DE OMISSÃO A SER SANADA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I- Os aclaratórios não são a via adequada a rediscussão do feito. Não há omissões a serem sanadas.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0803666-82.2018.8.14.0000
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGANTE:
SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA.

ADVOGADO:
GERSON STOCCO DE SIQUEIRA – OAB/RJ 75.970.

FABIO RODRIGUES MOURA JUNIOR – OAB/PA 128.28

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE NUM. 3184359.

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: ELISIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATORIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA.
, inconformada com o Acórdão de ID. 3184359, de minha relatoria, que entendeu não haver possibilidade de modificação do cadastro da empresa em razão da existência de dívida inscrita junto à Fazenda, o que a torna irregular junto ao Fisco, ou seja, foi indeferido o pedido de retirada do status de “ativo não regular”.

Alega que a decisão foi omissa quanto aos efeitos dos artigos 205 e 206, do CTN, os quais, segundo sua ótica, resguardam a regularidade fiscal para todos os fins principalmente para o status de regularidade junto a SEFA, mesmo que não haja a suspensão da exigibilidade na forma do art. 151, do CTN, já que a garantia antecipada apresentada pela ora embargante foi aceita pelo Estado e pelo MM. Juízo a quo, inclusive com a CND tendo sido emitida.

O ESTADO DO PARÁ ofereceu contrarrazões em ID. 2387795, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade conheço do recurso.

Inicialmente cabe frisar que o art. 1.022 do CPC/2015 estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver no Acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

O art. 1022 do CPC é absolutamente claro sobre o cabimento de embargos declaratórios, não sendo possível sua utilização para fins de rediscutir a controvérsia. (EDcl no REsp 511.093/BA, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/03/2004, DJ 19/04/2004, p. 230).

Sobre a questão o STJ, ao julgar os embargos de declaração no REsp 326.163/RJ, firmou posicionamento de que “Não há violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão. (...)” (EDcl no REsp 326.163/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ de 27.08.2007).

É extremamente relevante ressaltar que os presentes recursos não servem como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais, ainda mais quando não se verifica omissões no julgado.

Nesse sentido, vem decidindo, também, a própria jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO LIMITAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CANCELAMENTO OU ABSTENÇÃO. REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO.

I - Tendo o Acórdão recorrido decidido as questões debatidas no recurso especial, ainda que não tenham sido apontados expressamente os dispositivos nos quais se fundamentou o aresto, reconhece-se o prequestionamento implícito da matéria, conforme admitido pela jurisprudência desta Corte.

(...)

Agravo improvido.

(AgRg no REsp 1039457/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 23/09/2008).

A fim de evitar qualquer alegação de nulidade, assevero que não há qualquer omissão na decisão embargada, porque expresso claramente que “(...)
a prestação de caução através do oferecimento de fiança bancária, ainda que no total da dívida, não tem o poder de suspender a exigibilidade do débito, garantindo, tão somente, o débito exequendo antecipando-se à penhora, com o intuito primordial de obter certidão positiva com efeitos de negativa (...)”.

O débito existente perante o fisco não permite que se expeça certidão sem negativa sem qualquer ressalva, por isso o deferimento da certidão positiva com efeito de negativa, aliás este procedimento está de acordo com o art. 205 e 206 do CTN, in verbis:

Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido.

Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição.

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

A fundamentação está devidamente exposta e visa, necessariamente, evitar qualquer alegação futura de nulidade, fato que prejudicaria de forma demasiada a celeridade e entrega da jurisdição.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 31/07/2020